Tribunal: TJSP
Processo: 1012337-82.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DA OBREIRA - Aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário - Lesões na coluna - Acidente do trabalho - Ausente, todavia, incapacidade total e permanente ou total e temporária, a trabalhadora não faz jus aos benefícios pleiteados na exordial e reiterados no apelo. Tantum devolutum quantum appellatum - Improcedência.

Laudo judicial não combatido

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DA OBREIRA - Aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário - Lesões na coluna - Acidente do trabalho - Ausente, todavia, incapacidade total e permanente ou total e temporária, a trabalhadora não faz jus aos benefícios pleiteados na exordial e reiterados no apelo. Tantum devolutum quantum appellatum - Improcedência.

Laudo judicial não combatido cientificamente - Trabalho técnico suficiente para o adequado deslinde da contenda.

Sentença de improcedência mantida, com observação - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012337-82.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ELAINE
APARECIDA RODRIGUES CARDOSO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação, com observação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18466
APELAÇÃO No 1012337-82.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: ELAINE APARECIDA RODRIGUES CARDOSO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DA OBREIRA -
Aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário -
Lesões na coluna - Acidente do trabalho - Ausente, todavia,
incapacidade total e permanente ou total e temporária, a
trabalhadora não faz jus aos benefícios pleiteados na
exordial e reiterados no apelo. Tantum devolutum quantum
appellatum - Improcedência.
Laudo judicial não combatido cientificamente - Trabalho
técnico suficiente para o adequado deslinde da contenda.
Sentença de improcedência mantida, com observação -
Recurso não provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela infortunada contra a r. sentença
(fls. 130/132), cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária
ajuizada em razão de sequelas na coluna vertebral, decorrentes de infortúnio laboral
ocorrido em 10/12/2015.
Em recurso (fls. 142/150), a segurada arguiu que a conclusão
pericial contrariaria os seus exames; asseverou que levando em consideração o grau de
escolaridade e suas limitações em virtude de seu estado de saúde, encontra-se
incapacitada total e permanentemente, sem possibilidade de reabilitação para ser
recolocada no formal mercado de trabalho; diante disso, postulou a concessão de
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença; por fim, requereu o provimento do apelo
para reforma da r. sentença.
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De chofre, releva consignar que na sua apelação a obreira pleiteou,
apenas, concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, ou seja, reiterou
os pedidos constantes da peça vestibular, aplicando-se, no particular, o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.
Dito isso, ressalte-se que o laudo pericial produzido nestes autos
encontra-se dotado de elementos suficientes para uma investigação segura das
patologias/sequelas alegadas na exordial, bem como esclarecedores quanto ao estado de
saúde da requerente.
Aliás, a obreira limitou-se a questionar a credibilidade do trabalho
técnico, fazendo críticas a ele e apontando supostas máculas; porém, os desdouros ao
laudo pericial não conseguiram infirmar as sólidas conclusões da perita de confiança do
juízo a quo.
Ademais, excluída a impugnação feita pela segurada à prova técnica,
nenhum parecer divergente de seu assistente técnico surgiu nos autos que demonstrasse
o desacerto da conclusão da jurisperita, o que evidentemente retira a força da tese então
sustentada pela autora.
Renove-se, o laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento da D. Sentenciante, inclusive desta Turma Julgadora.
No mais, em que pesem as ponderações expendidas pela infortunada,
o seu recurso não merece guarida, pois, no caso em lume, segundo o trabalho pericial
ultimado nos autos - fls. 101/111 -, aliás, realizado com lisura, a autora apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
lombalgia crônica - fratura de L2 traumática (artrodese via posterior de L1-L3);
porém, inexiste, incapacidade total e permanente ou total e temporária para o
exercício de quaisquer atividades laborativas, ausentes, portanto, os requisitos
necessários à outorga de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.
Convém destacar as ponderações da auxiliar do juízo singular às fls.
108/109:
“Outrossim, ressalte-se que a autora, em razão da artrodese de L-L3,
apresenta restrição funcional à realização de atividades de natureza
pesada e demais afins que demandem flexão lombar com carga.
Ressalte-se que a autora reúne até presente data capacidade
funcional aproveitável para tarefas de natureza mais leve a terceiros
como meio à sua subsistência.
O caso em tela não se enquadra em Invalidez até presente data”
(destaques do original).
Inclusive, em resposta ao quesito no 9 do INSS, a jurisperita foi
incisiva ao asseverar às fls. 110:
“9. Caso haja incapacidade, pode-se concluir que ela é: A)
permanente B) temporária.
Trata-se em geral de incapacidade parcial e permanente.”.
Frise-se, no particular, que para a obreira fazer jus à aposentadoria por
invalidez acidentária ou auxílio-doença acidentário, não bastaria a existência de uma
lesão/patologia, sendo indispensável, todavia, que ela fosse decorrente do exercício das
atividades laborativas e causasse uma incapacidade total e permanente ou total e
temporária, o que, entretanto, não ocorre, no caso em debate, pois, segundo a experta
as sequelas diagnosticadas acarretam somente uma incapacidade parcial e
permanente para o trabalho.
Ademais, não pode ser olvidado que a aposentadoria por invalidez
acidentária somente é concedida à parte segurada que for considerada incapaz para o
trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a
subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Por oportuno, anoto que para a outorga de benefícios acidentários na
justiça comum devem ser analisados os termos da legislação acidentária, sendo inócuas
as condições socioeconômicas, afinal a benesse infortunística não pode ser outorgada
como forma de amenizar a restrição do mercado de trabalho no nosso país.
Assim, como a segurada não se encontra totalmente incapacitada para
o exercício de quaisquer atividades laborativas, não há como conceder os benefícios
pleiteados - aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença -.
Em suma, não há como se acolher o pedido de concessão de
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, em face do contido na exordial, bem
como do estampado na apelação - tantum devolutum quantum appellatum -, pois não
há incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laborativa, motivo
pelo qual o decreto de improcedência da ação é irretocável.
Por outro lado, anoto que embora o juízo singular tivesse condenado a
autora nos ônus decorrentes da sucumbência, acabou isentando-a deles, em face da
gratuidade da justiça, agindo, portanto, de modo adequado, pois afinal, no caso em
testilha, não pode ser esquecido que a segurada está isenta dos ônus decorrentes da
sucumbência, em face da legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios e Súmula
110 do E. STJ, que não se confunde com a simples assistência judiciária, sem que se
vislumbre, no particular, qualquer vício de caráter constitucional.
Ressalte-se, por oportuno, que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não
restringe a isenção aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao
contrário, estabelece que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na
esfera judicial, estão isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais.
Destarte, diante dos termos da legislação pertinente que, na realidade,
equipara a obreira à beneficiária da gratuidade, fica, assim, a segurada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
independentemente da sua condição financeira, isenta do resgate das custas e despesas
processuais, bem como da própria sucumbência.

Aliás, a proteção da segurada é tanta, que a própria Lei de Custas - Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - reconhecendo a necessidade prévia da
obreira de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art. 7o, II, a não
incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que
coloca a previdência social como um direito social de todo cidadão - art. 6o -, e a
seguridade social como uma obrigação do Poder Público - art. 194, parágrafo único -, de
modo que, renove-se, a segurada, independentemente, de ser beneficiária ou não da
Justiça Gratuita, encontra-se isenta dos ônus da sucumbência.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação,
mantendo-se a r. sentença de improcedência, com observação, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator